Tribunal: TJBA
Processo: 8016577-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016577-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIZ PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
JANILSON PEREIRA LOPES

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. INDÍCIOS DE “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DOS ÍNDICES DA ANS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RAIZ PATRIMONIAL LTDA. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender reajuste aplicado em plano de saúde coletivo empresarial firmado com a operadora SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. A agravante alegou abusividade no reajuste de 40,05%, que elevou o valor da mensalidade de R$ 13.423,71 para R$ 18.737,36, e afirmou tratar-se de contrato “falsamente coletivo”, composto exclusivamente por membros de uma mesma família. Pleiteou a limitação provisória dos reajustes aos índices autorizados pela ANS até julgamento final da demanda principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial firmado pela agravante configura abusividade diante da ausência de justificativa atuarial; (ii) determinar se é possível aplicar, de forma provisória, os índices da ANS aos planos coletivos em situações de verossimilhança da alegação de reajuste excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (Lei nº 9.656/98) impõe controle de reajuste apenas para planos individuais e familiares, sendo os planos coletivos apenas monitorados pela ANS, o que não confere às operadoras liberdade irrestrita para fixar reajustes.

Mesmo diante da omissão regulatória, a fixação de reajustes nos planos coletivos deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o art. 39, X, e art. 51, IV, vedando aumentos arbitrários e cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor.

O aumento de 40,05% aplicado à mensalidade da agravante, sem apresentação de justificativa técnica ou atuarial, mostra-se desproporcional e excessivamente oneroso, com verossimilhança de abusividade, principalmente por se tratar de um grupo familiar restrito, o que indica configuração de “falso coletivo”.

Em sede de tutela de urgência, justifica-se a aplicação provisória dos índices divulgados pela ANS até o julgamento final, com o objetivo de evitar prejuízo irreparável, notadamente a possível exclusão da agravante do plano de saúde.

A concessão da medida liminar não exime a parte agravada das responsabilidades previstas no art. 302 do CPC, caso a pretensão venha a ser julgada improcedente ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido, para determinar que a agravada adéque o valor da mensalidade do plano de saúde da agravante, aplicando, provisoriamente, os percentuais de reajuste autorizados pela ANS para planos individuais/familiares.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º;

CDC, arts. 39, X, e 51, IV;

CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07.02.2019;

TJBA, Apelação nº 0512429-31.2017.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 19.03.2021;

TJBA, Apelação nº 8021334-38.2020.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 06.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016577-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAIZ PATRIMONIAL LTDA
e agravada,
SUL AMERICA SERVICOS DE SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .